Tribunal: STF
Processo: HC 241298
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.5.2024, por Eduardo Fontana Freitas e outra, advogados, em benefício de Paulo Eduardo Amaral Freitas, contra decisão pela qual, em 9.5.2024, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 912.254. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5131355-04.2024.8.21.7000, Relator o Desembargador Jose Luiz John dos Santos, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    Na decisão objeto da presente impetração, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 912.254, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em instância estadual.



    2. A defesa alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.



    Sustenta que os policiais teriam entrado na residência do paciente, durante período noturno, às 21h15 de 23.4.2024, sem mandado judicial, não tendo sido autorizado o ingresso.



    Afirma que, “[a]nalisando as imagens, é claro e cristalino que antes do paciente chegar até o portão de sua residência, os agentes já chegaram entrando no domicílio, tendo em vista que o portão se encontrava entreaberto. Ademais, em audiência de custódia, perguntado ao paciente se o mesmo autorizou a entrada dos policias, o mesmo afirmou categoricamente que não. O paciente citou também que em momento algum foi mostrado a ele o mandado judicial, bem como não dito os motivos da sua prisão. O art. 245, caput, do CPP, no mesmo sentido, estabelece que ‘As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite, e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta’. No caso concreto, não foi observado os requisitos do referido artigo, uma vez que o mandado foi cumprido durante à noite, sem o consentimento do morador, e, antes de penetrar na casa, os executores não mostraram nem leram o mandado ao morador. (...) requer-se o relaxamento da prisão ilegal, a fim de que o requerente possa responder a eventual processo em liberdade, expedindo-se o respectivo alvará de soltura”.



    Sustenta que, “desde o momento do cumprimento do mandado de prisão em desfavor do paciente, buscou o acesso aos autos do processo que gerou o decreto preventivo, o processo de origem e o inquérito policial. A decisão de 2º grau aduz que há diligências pendentes de cumprimento e, portanto, não poderia ser franqueado acesso aos autos (...). A referida decisão demonstra de forma inequívoca um cercamento de defesa, tendo em vista que houve enorme prejuízo ao paciente e continua prejudicando. Sem acesso aos autos a defesa teve que realizar a audiência de custódia sem saber do que se tratava a prisão, sem saber o tipo penal que o paciente estava sendo acusado e quais indícios de autoria e materialidade haviam contra ele”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente, podendo ele responder o término da ação penal de origem em liberdade”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 912.254. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5131355-04.2024.8.21.7000, Relator o Desembargador Jose Luiz John dos Santos, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em instância estadual.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça gaúcho não julgou o mérito da impetração. Limitou-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Uruguaiana/RS indeferiu o pedido de relaxamento da prisão do paciente reiterado na presente impetração com base nos seguimentos fundamentos:



    “Trata-se de pedido de liberdade em favor de PAULO EDUARDO AMARAL FREITAS. 



    O investigado foi preso em virtude de cumprimento de mandado de prisão (n.º 5004790-29.2024.8.21.0037.01.0002-24), expedido nos autos do processo n.º 5004790-29.2024.8.21.0037, que tramita sob sigilo. 



    O procurador constituído, em audiência de custódia e, posteriormente, junto ao Cartório desta Vara Criminal, requereu acesso integral àqueles autos, o que se encontra pendente de apreciação. 



    A Defesa requereu, de pronto, o relaxamento da prisão preventiva do indiciado; subsidiariamente, pugnou pela concessão de liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão [29.1]. 



    O Ministério Público, por sua vez, opinou pela manutenção da prisão preventiva, bem como pela legalidade do ato de cumprimento do mandado de prisão. 



    Vieram os autos conclusos para deliberação acerca do pedido de liberdade. 



    É o breve relatório. 



    Decido. 



    Oportunamente, adianto que assiste razão ao Parquet. 



    Não se desconhece que o art. 283, § 2º, do Código de Processo Penal, disciplina a observância às restrições relativas à inviolabilidade do domicílio quando do cumprimento de mandado de prisão, que, conforme o referido dispositivo, pode ser cumprido ‘em qualquer dia e a qualquer hora’. 



    No entanto, em que pese o referido mandado tenha sido cumprido às 21h15min (vinte e uma horas e quinze minutos) do dia 23 de abril, não se verifica, no caso concreto, qualquer ilegalidade perpetrada pelos agentes policiais. Isso porque o arquivo de vídeo juntado aos autos [13.4] não dá conta de demonstrar alegada violação de domicílio; na realidade, considerando se tratar de registro desprovido de áudio, pode-se depreender pelas imagens que houve efetivo diálogo entre o indiciado e os policiais militares, que em momento algum precisaram forçar o ingresso nas dependências do imóvel. 



    Desse modo, inexistem razões para o relaxamento da prisão sob pretexto de violação de domicílio. 



    Quanto à eventual concessão de liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, entendo, ao menos no presente momento, ser medida igualmente desarrazoada. 



    Embora os autos originários deste feito estejam sob sigilo em razão de haver diligência pendente de cumprimento, sabe-se que a prisão do indiciado se deu após extensa investigação policial e sob a égide de fundamentada decisão judicial, de modo que se faz necessária a manutenção da segregação cautelar do investigado. À vista disso, os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva permanecem hígidos, não havendo circunstância que autorize a concessão de liberdade provisória. 



    Cumpre destacar que, apesar de tecnicamente primário, o investigado responde a ações penais por crime contra as relações de consumo (processo nº 5010542-84.2021.8.21.0037) e organização criminosa (processo nº 5002242-75.2017.8.21.0037), havendo evidente risco de reiteração delitiva em caso de soltura. Na mesma linha, eventuais condições favoráveis do indiciado não possuem o condão de, por si sós, infirmar a decretação da cautelar extrema.



    (...) Ressalta-se que a negativa de acesso aos autos apresentada ao causídico não importa em cerceamento de defesa, estando devidamente baseada na Súmula Vinculante nº 14, do Supremo Tribunal Federal, e em extensa e pacífica jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Tão logo a diligência pendente se cumpra, será permitido acesso integral aos autos pelos procuradores constituídos. 



    Assim, entendo que, em observância à decisão que decretou a prisão preventiva, a segregação do acusado é medida impositiva para o devido acautelamento da ordem pública, evitando-se potencial reiteração delitiva. Da mesma forma, tal determinação surge para garantir a incolumidade da instrução criminal e a devida aplicação da lei penal, de modo a afastar possível intimidação de testemunhas ou destruição de provas. 



    Diante do exposto, MANTENHO a medida cautelar extrema imposta ao investigado PAULO EDUARDO AMARAL FREITAS, com base no art. 312, caput, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. 



    Ademais, DETERMINO que eventuais manifestações defensivas sejam acostadas aos autos do inquérito policial, tendo em vista que o presente feito trata, exclusivamente, de comunicado de mandado de prisão”.



    7. Essa decisão foi mantida com o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5131355-04.2024.8.21.7000, Relator o Desembargador Jose Luiz John dos Santos, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “(...) De acordo com os documentos juntados, o paciente foi preso em 23-04-2024, após representação da Autoridade Policial e parecer favorável do Ministério Público pela expedição de mandado de prisão preventiva e mandado de busca e apreensão domiciliar. 



    Havia sido instaurado Inquérito Policial para investigar os crimes de tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e caça ilegal, ocorridos no dia 20/02/2024, em Barra do Quaraí, ocasião em que a Polícia Militar prendeu em flagrante três indivíduos.



    (...) Ao flagrado MIGUEL VICENTE PEREIRA foi imputada a prática do delito de homicídio e aos flagrados ÉRICO VERISSIMO FIGUEIREDO CAMARGO e DIONIZ AUGUSTO DA ROSA os delitos de porte ilegal de arma de fogo e de caça ilegal. Durante as diligências, foram ouvidos novamente os policiais militares e assim foi possível apurar a responsabilidade do paciente PAULO EDUARDO e de outro indiciado. 



    O policial militar HERTON ONEL LEMOS TEIXEIRA declarou:



    ‘Que estava embarcado com os policiais Dávila e Kowalski e, quando avistaram o barco suspeito com três indivíduos, foram na direção deles. Quando o declarante e sua equipe se aproximaram do barco suspeito, dois dos indivíduos tripulantes, de pé, efetuaram disparos de arma de fogo (armas longas) contra sua equipe. Os policiais também efetuaram tiros em legítima defesa. Os indivíduos que efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais são conhecidos por ‘Pito’ e ‘Fronha’, enquanto Miguel Pereira conduzia o Barco. Que já conhecia ‘Pito’ e ‘Fronha’, pois são habituais criminosos que atuam em Barra do Quaraí e conhecidos das forças policiais. Que após os policiais efetuarem disparos de arma de fogo, ‘Pito’ e ‘Fronha’ jogaram as armas longas no leito do Rio. Viu o condutor do barco, Miguel, jogar uma arma longa no Rio também e, na sequência, jogou a embarcação contra a dos policiais militares, fazendo com que esta naufragasse. Na sequência, os tripulantes do barco suspeito se jogaram na água, sendo que ‘Pito’ e ‘Fronha’ conseguiram fugir para o mato, enquanto o terceiro indivíduo, identificado como Miguel Vicente Pereira, foi capturado, com ele sendo encontradas uma pistola 9mm e um carregador. No barco ainda foram encontradas munições calibre .22 e 9 mm. Que não viu Miguel efetuar disparos, somente ‘Pito’ e ‘Fronha’. Que informalmente o preso Vicente disse que os outros dois tripulantes eram ‘Pito’ e Fronha’.’



    (...) O decreto de preventiva está fundamentado na garantia da ordem pública, nesses termos:



    (...) Trata-se de medida investigativa para apurar diversos delitos, dentre os quais, em tese, homicídio na forma tentada contra agentes da segurança pública. 



    A Autoridade Policial assim sumarizou os fatos sob investigação [E1.1]: 



    Conforme ocorrência nº 2532/2024/150625, que gerou a instauração do IP 50/2024/150630 (arquivo em anexo), no dia 20/32/2024, por volta das 12h40, em Barra do Quaraí, a Polícia Militar prendeu em flagrante dois indivíduos por matarem animais silvestres e portarem ilegalmente armas de fogo e munições, e um indivíduo por tentativa de homicídio contra os policiais.



    (...) A Autoridade representante destacou [E1.1] que os fatos teriam sido praticados em zona de difícil e precário policiamento, em decorrência de limitações materiais das forças de segurança pública do Estado, tratando-se de zona de fronteira com o Uruguai e com a Argentina. Em tal contexto, a Brigada Militar realiza incursões de policiamento no Rio Quaraí, localizando os representados e outros investigados em atitude suspeita. Asseverou que, durante a aproximação da embarcação policial militar, os investigados efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais, além de afundarem a embarcação policial. 



    Ato contínuo, os investigados se livraram de parte do armamento, arremessando-a no rio. O suspeito MIGUEL VIECENTE foi capturado, estando em seu poder uma pistola 9x19mm Parabellum, carregador e munições. Já os indivíduos identificados como ‘PITO’ e ‘FRONHA’ conseguiram fugir após o confronto armado contra os policiais. 



    No caso em apreço, percebe-se, da análise do expediente, haver fortes indícios de materialidade e autoria delitivas em relação aos representados.



    (...) Quanto ao periculum libertatis, ou seja, o perigo decorrente do estado de liberdade dos investigados, está concretamente demonstrado no caso em apreço. Isso porque se trata de diversos delitos de acentuada gravidade. Não bastasse, enfatiza-se que, em tese, os representados confrontaram efetivamente as forças de segurança pública, efetuando disparos de armas longas contra a guarnição policial militar, além de causar o naufrágio de embarcação policial. 



    No mesmo sentido, inafastável o reconhecimento da gravidade concreta da conduta atribuída aos representados, uma vez que empregaram armamento de fogo de uso restrito contra os policiais militares, tratando-se de armas e munições no calibre 9x19 mm Parabellum, classificado como de uso restrito pela regulamentação legal pertinente (Decreto 11615/2023). Os atos, ademais, teriam sido praticados em local ermo, e, em decorrência deles, os representados lograram escapar da ação policial. 



    De relevo igualmente destacar que os representados agiram, supostamente, de forma coordenada, em concurso de agentes, rechaçando efetivamente e por emprego de força letal a ação policial. 



    Tais circunstâncias demonstram a extremada gravidade concreta da conduta, suplantando a gravidade usualmente atrelada aos delitos em tela.



    O perigo concreto decorrente da liberdade dos representados tem estribo na sucessão de delitos atribuídos a eles, apta a demonstrar o efetivo abalo da ordem pública. 



    No mesmo sentido, da análise das certidões de antecedentes criminais dos representados, constata-se que: 



    JOÃO ALEXANDRE FIGUEIREDO CAMARCO [E6.1] ostenta condenação definitiva em relação ao delito de furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo (ação penal nº 037/2.06.0003481-5 CNJ:. 0034812-88.2006.8.21.0037), atingida pelo período depurador da reincidência penal. 



    PAULO EDUARDO AMARAL FREITAS [E6.2] responde a ação penal pela prática de organização criminosa (5004549-60.2021.8.21.0037). 



    A reiteração delitiva dos representados contribui para a conclusão acerca da vulneração concreta da ordem pública e do perigo decorrente da sua liberdade. 



    Nos termos da fundamentação, entendo que os elementos até então apurados traduzem a flagrante insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que notadamente são ineficazes para fazer cessar o suposto ímpeto delitivo dos representados. 



    O modo como o ato foi realizado é circunstância que denota a efetiva necessidade de garantir a ordem pública, pois deixar que os suspeitos, identificados, continuem livres, à evidência, traria descrédito para a justiça, ante ao sentimento de impunidade que geraria. 



    Ainda, a conveniência da instrução criminal necessita ser assegurada, visto que os investigados possuem capacidade de intimidação das vítimas e das testemunhas, uma vez que aptos a contrapor efetivamente guarnição policial militar. 



    Desse modo, há indícios de reiteração de condutas ilícitas, da gravidade concreta e do perigo decorrente do estado de liberdade dos investigados, o que denota a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, no caso concreto. (...)



    Cumprido o mandado de prisão, foi realizada audiência de custódia em 25-04-2024. 



    A defesa do paciente peticionou requerendo acesso aos expedientes, alegando estarem todos acobertados pelo sigilo, ao que sobreveio decisão nos seguintes termos:



    Vistos em plantão. 



    Chamo o feito à conclusão. 



    Distribuíram-se sob a apreciação deste juízo novos autos vinculados ao presente feito, autuados sob o nº 50055715120248210037. Naqueles autos, PAULO EDUARDO AMARAL FREITAS pleiteia acesso aos presentes autos. 



    Compulsando os presentes autos, tem-se que houve decreto de prisão preventiva dos representados, nos termos do processo 5004790-29.2024.8.21.0037/RS, evento 7, DESPADEC1, decisão exarada em 23/04/2024. 



    Desde então, não sobreveio nenhuma manifestação aos presentes autos. 



    Inequívoca a garantia dos direitos do advogado, mormente em relação ao acesso aos autos de processo ou procedimento investigativo (art. 7º da Lei nº 8.906/1994). Aliás, nesse sentido a garantia da Súmula Vinculante 14 (...).



    Não obstante, naturalmente, tal garantia não é absoluta, de modo que se permitem relativizações atinentes às diligências e medidas cautelares em curso, cujos resultados ainda não se encontrem documentados nos autos das medidas investigativas de modo a viabilizar o cadastro e acesso dos defensores constituídos aos autos. Portanto, aplicável ao caso em comento a previsão especial da Lei nº 12.850/2013, que abrange os meios de obtenção da prova e o procedimento criminal específico às organizações criminosas. 



    Nessa linha, viável a restrição do acesso aos autos que implique prejuízo às diligências em andamento (...).



    Assinalo que, com o parcial cumprimento dos mandados de prisão preventiva, a garantia de acesso aos autos é mitigada temporariamente em favor do cumprimento das diligências pendentes pela polícia judiciária. Não obstante, evitando-se nulidades futuras, tal restrição é estritamente limitada em favor da conclusão das medidas ainda em curso. 



    Nesta linha, imprescindível a informação acerca do estado atual das medidas investigativas em curso, informando-se acerca da possibilidade de abertura de acesso ao representado já segregado cautelarmente.



    Diante do exposto, FICAM INTIMADOS o Ministério Público e a Autoridade Policial para que, no prazo de 24 horas, comuniquem o andamento das diligências, noticiando expressamente quais ainda se encontram pendentes de cumprimento.



    (...) Os fatos supostamente imputados ao paciente são graves, já que, pelos indícios carreados até o momento, ao tentar esquivar-se da abordagem policial, o paciente, juntamente com outros dois acusados, teria atirado contra os agentes públicos em um primeiro momento e, após, jogado o barco contra a embarcação dos policiais, fazendo com que esta naufragasse. 



    Com isso, ao menos por ora, o modus operandi do delito atesta a periculosidade do paciente e justifica a medida extrema aplicada. 



    Ademais, como destacado na origem, o paciente responde a outra ação penal pela prática de organização criminosa envolvendo crimes de abigeato (processo nº 5004549-60.2021.8.21.0037, com denúncia recebida em 21-10-2021), o que demonstra o risco concreto de reiteração delitiva.



    (...) Assim, entendo que as medidas cautelares diversas se mostram insuficientes, neste momento, para resguardar a ordem pública, estando justificada a necessidade da prisão cautelar. 



    No que pertine as supostas ilegalidades no cumprimento do mandado de prisão, que teria sido cumprido em período noturno, bem como a alegada violação de domicílio demandaria aprofundada incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, remédio constitucional caracterizado pelo rito célere e cognição sumária.



    Por fim, a negativa de acesso aos autos está bem fundamentada na origem e se justifica, ao menos por ora, pela existência de diligências pendentes de cumprimento pela polícia judiciária. 



    Como se sabe, o direito de acesso aos processos não possui caráter absoluto, encontrando limite no sigilo de feitos que não digam respeito ao interessado e/ou na hipótese de investigação com diligências ainda pendentes (AgRg no AREsp n. 2.055.456/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022)”.



    Essa decisão foi mantida no Superior Tribunal de Justiça.



    8. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi justificada pela periculosidade do paciente, que “responde a ações penais por crime contra as relações de consumo (processo nº 5010542-84.2021.8.21.0037) e organização criminosa (processo nº 5002242-75.2017.8.21.0037)” e, “pelos indícios carreados até o momento, ao tentar esquivar-se da abordagem policial, [ele], juntamente com outros dois acusados, teria atirado contra os agentes públicos em um primeiro momento e, após, jogado o barco contra a embarcação dos policiais, fazendo com que esta naufragasse”. O mandado de prisão preventiva do paciente foi cumprido posteriormente em sua residência, por ter conseguido se evadir do local da prática do fato delituoso.



    Não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    10. Quanto à alegação de violação de domicílio, as decisões preferidas nas instâncias antecedentes assentaram que, “em que pese o referido mandado tenha sido cumprido às 21h15min (vinte e uma horas e quinze minutos) do dia 23 de abril, não se verifica, no caso concreto, qualquer ilegalidade perpetrada pelos agentes policiais. Isso porque o arquivo de vídeo juntado aos autos [13.4] não dá conta de demonstrar alegada violação de domicílio; na realidade, considerando se tratar de registro desprovido de áudio, pode-se depreender pelas imagens que houve efetivo diálogo entre o indiciado e os policiais militares, que em momento algum precisaram forçar o ingresso nas dependências do imóvel. Desse modo, inexistem razões para o relaxamento da prisão sob pretexto de violação de domicílio”. 



    O mandado de prisão preventiva foi cumprido na residência do paciente por ele ter logrado êxito em se evadir do local do crime.



    Para compreender de forma diversa e acolher a alegação de invasão de domicílio apresentada pela defesa, seria necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos para desconstituir a premissa de que o ingresso dos policiais na residência, embora em período noturno, não foi forçado, mas aconteceu após diálogo com o paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Ademais, essa questão será dirimida no julgamento do mérito da impetração em segunda instâncias após a complementação da instrução dessa ação com maiores dados a respeito da diligência realizada para levar a efeito a prisão do paciente.



    11. Quanto à alegação de estar havendo cerceamento do direito de defesa pela restrição do acesso dos autos na origem, as instâncias antecedentes assentaram que “a negativa de acesso aos autos está bem fundamentada na origem e se justifica, ao menos por ora, pela existência de diligências pendentes de cumprimento pela polícia judiciária”, tendo o juízo de origem determinado a intimação do “Ministério Público e [da] Autoridade Policial para que (...) comuniquem o andamento das diligências, noticiando expressamente quais ainda se encontram pendentes de cumprimento”.



    A análise das decisões proferidas em primeira e segunda instância desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta impetração, tendo sido apresentada fundamentação idônea para a restrição de acesso à documentação pretendida pela defesa, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante 
n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RESTRIÇÃO MOMENTÂNEA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS PELA DEFESA JUSTIFICADA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO QUE SE CONCEDIDO PODERIA LEVAR AO CONTATO COM ELEMENTOS DE PROVA RELATIVOS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 62.577-AgR, de minha relatoria, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).



    “Direito Proce